Tribunal: TJES
Processo: 5023419-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023419-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GOMES SOARES NETO e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023419-54.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOAO GOMES SOARES NETO, CREUZA MARIA DOS SANTOS SOARES

RECORRIDO:
DECOLAR. COM LTDA., MASTERCARD BRASIL LTDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE DECOLAR.COM LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. CANCELAMENTO DE COMPRA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESTORNO DA QUANTIA PAGA. NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). TRata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas, ora Recorridas, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Superada tal questão, destaco que o documento probatório consistente em faturas de cartão de crédito, apresentado nesta oportunidade, não se trata de documento novo. Em verdade, já era acessível aos Recorrentes desde o momento do ajuizamento da demanda e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua petição inicial (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível, que deve ser desconsiderada para fins de julgamento do presente recurso.

(4). Deixo de apreciar a arguição de ilegitimidade passiva da recorrida MASTERCARD, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(5). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a parte recorrente deixou de acostar a fatura de cartão de crédito, com nome e CPF e discriminação da compra, referente ao período de fevereiro de 2023 (data posterior ao cancelamento) até setembro de 2023 (data da distribuição da ação), de modo a permitir que o Juízo pudesse analisar a efetiva ocorrência do reembolso alegado pela parte recorrida.

(6). Quanto ao ponto, importante destacar que o referido ônus probatório recai sobre a parte autora (art. 373, I, CPC), não havendo que se cogitar a inversão do ônus probatório em relação a documento cujo acesso é de fácil e exclusivo acesso do próprio consumidor.

(7). Por isso, considerando que não restou comprovada pelos Recorrentes a suposta falha de responsabilidade das Recorridas, não há que se falar em acolhimento de seus pedidos, devendo ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)